Tribunal: STF
Processo: Rcl 57883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paranasa Engenharia e Comércio S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010013-71.2018.5.03.0114), que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a Reclamante alega, em suma, que: 



    “A presente reclamação tem apoio nos artigos 102, I, ‘L’; 103-A, §3º, da CF/88 e 988, I e II do CPC. 



    A decisão reclamada desrespeitou a decisão proferida pelo Excelso STF no ARE 709.212-DF, tema 608 da tabela de repercussão geral […]



    Isso porque o C. TST aplicou ao caso a prescrição trintenária para a cobrança do FGTS, tese totalmente contrária, inclusive, à modulação dos efeitos firmada por este E. STF no julgamento do ARE 709.212-DF. 



    […]



    Isto porque, na hipótese dos autos originários, conforme devidamente delineado na decisão reclamada, a lesão ao direito obreiro teve início em 14/11/1995, motivo pelo qual a prescrição trintenária estaria consumada em 14/11/2025, ao passo que, a prescrição quinquenal se consumaria em 13/11/2019, contada a partir de 13/11/2014. 



    Por essa razão, há evidente aderência ao que foi decidido pelo E. STF em 13/11/2014 que, no julgamento de mérito definitivo do ARE 709.212/DF, entendeu que o prazo prescricional aplicável é aquele que se consumar primeiro, o trintenário, contado do termo inicial, ou o quinquenal, contado da data da referida decisão.



    […]



    Ainda, este E. STF, ao modular os efeitos da decisão, definiu que seria aplicável o prazo prescricional que se consumar primeiro (quinquenal – contado de 13/11/2014 - ou trintenário – contado do início da lesão). 



    Atraindo o entendimento para o caso dos autos originários, considerando o início da lesão em 14/11/1995 (prescrição trintenária em 14/11/2025), RESTA EVIDENTE A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL POIS RESTARIA CONSUMADA PRIMEIRO, em 13/11/2019.



    Contudo, a decisão reclamada entendeu por aplicar a prescrição trintenária ao caso dos autos matriz, em que pese ter mencionado contexto fático que revela a consumação da prescrição quinquenal primeiro. 



    […]



    Observando-se a tese firmada no julgamento do ARE 709.212/DF, não se pode negar a aplicação da prescrição quinquenal que flagrantemente se consumará primeiro que a trintenária, uma vez que este E. STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, com modulação dos efeitos da decisão. 



    Portanto, uma vez determinado por esta Suprema Corte que para os casos ‘cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’, não cabe às demais Cortes nacionais entenderem de modo diverso, sob pena de descumprimento da decisão proferida pela instância superior no ARE 709.212/DF. 



    Em estrita obediência aos ditames da decisão perfilhada pelo E. STF transcrita anteriormente e os permeios do caso concreto (processo matriz), cumpria ao C. TST aplicar a prescrição quinquenal do art. 7º XXIX, da CF, tendo em vista o ajuizamento da ação em 16/01/2018, LIMITANDO-SE O DIREITO DO TRABALHADOR AO RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO, ou seja, de 16/01/2013 até o fim do pacto laboral. ”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “SUSPENDER todos os efeitos da decisão reclamada proferida no processo de nº 10013-71.2018.5.03.0114 até decisão definitiva da presente reclamação constitucional, a fim de evitar os prejuízos decorrentes do trâmite da execução provisória nº 0010825-79.2019.5.03.0114.”. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada determinando que outra seja proferida respeitando o entendimento proferido por este Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (tema 608 da tabela de repercussão geral), firmando-se a aplicação da prescrição quinquenal para que seja limitado o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento, ou seja, de 16/01/2013 até o fim do pacto laboral (ocorrido em 2017), considerando o ajuizamento da ação matriz ocorreu em 16/01/2018.”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TST, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o julgamento do agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES). Ali ficou estabelecido, em 13/11/2014, a seguinte modulação:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. “



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator sobre a questão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    O Tribunal reclamado analisou a questão nos seguintes termos (eDoc. 34):



    “Não se trata de questão nova nesta Corte, tampouco se verifica desrespeito à jurisprudência dominante do TST ou do STF.



    Ao revés, a questão em debate possui jurisprudência uniforme no âmbito do TST, sintetizada na Súmula n.º 362:



    ‘Súmula n.º 362 do TST FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 



    I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;



    II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).’ (Negritamos)



    No caso em apreço, o contrato de trabalho perdurou de 14/11/1995 a 2017, conforme registrado no acórdão regional; e o ajuizamento da ação se deu em 16/1/2018.



    Nesse contexto fático, em que o início da lesão ao direito se deu antes do julgamento do ARE-709.212-DF e a ação foi ajuizada em menos de cinco anos contados a partir de 13/11/2014, a prescrição quinquenal ocorreria apenas em 13/11/2019, logo aplica-se a prescrição trintenária, nos moldes da Súmula n.º 362, II, do TST.”



    A compreensão do TST converge com a orientação desta SUPREMA CORTE.



    Verifica-se que a ação foi ajuizada na origem em 16/1/2018, perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 14/11/1995 a 25/8/2017 (eDoc. 14, fls. 13-14), lembrando que o termo inicial da prescrição ocorre quando da violação do direito, ou seja, a partir do momento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada.



    Conforme já demonstrado, o Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 – data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado.



    Nesse sentido, assinalo os julgados de minha relatoria, Rcl 56.914 (DJe de 28/11/2022), RE 1.313.802 (DJe de 31/8/2022) e RE 1.395.718 (DJe de 29/8/2022), bem como os seguintes precedentes: RE 1.178.023 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2021) e RE 1.371.416-ED (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 21/6/2022).



    Reforço que o Superior Tribunal de Justiça tem dado aplicação aderente a tese firmada no Tema 608, a exemplo dos seguintes julgados:



    “1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.



    2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 17/10/2017)



    “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (AgInt no REsp 1.935.626, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/6/2022, grifei).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente